Tribunal: STJ
Processo: 0434136-61.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 961073 - MG (2024/0434136-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GUILHERME ANTUNES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: THIAGO COIMBRA DE SA - MG185345
CAMILA VIEIRA VIANA BARBOSA - MG198793
AGRAVANTE
: DAVI PEREIRA DE SOUZA PINHEIRO (PRESO)
ADVOGADOS
: THIAGO COIMBRA DE SA - MG185345
CAMILA VIEIRA VIANA BARBOSA - MG198793
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas
impetrado em favor de acusados de homicídio qualificado, apontando como
corpus
autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.
2. A decisão de pronúncia determinou que os acusados fossem levados a julgamento pelo
Tribunal do Júri, com base no princípio
, e negou-lhes o direito de
in dubio pro societate
aguardar o julgamento em liberdade.
3. Os pacientes alegam que a pronúncia foi baseada exclusivamente em provas
indiciárias produzidas na fase de inquérito e não confirmadas em juízo, configurando
constrangimento ilegal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia, baseada em
indícios suficientes de autoria e materialidade do crime, pode ser considerada legal e se
há constrangimento ilegal que justifique a concessão do
.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade e a presença de
indícios suficientes de autoria, não se demandando juízo de certeza, por encerrar simples
juízo de admissibilidade da acusação.
6. As instâncias ordinárias reconheceram a materialidade delitiva e a existência de
indícios suficientes de autoria, concluindo pela manutenção da pronúncia diante da
multiplicidade de versões e da ausência de prova cabal a justificar a impronúncia.
Documento eletrônico VDA49923327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 27/08/2025 15:39:31
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 3175bae4-09c2-4758-a0dc-62fc6d3bc6ae

7. O revolvimento do material fático-probatório é inviável na sede mandamental do
, que não admite dilação probatória.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da
materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria. 2. O
não
habeas corpus
admite dilação probatória para reexame de matéria fático-probatória".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413.
STJ, AgRg no HC 1.003.292/SP, Rel. Min. Reynaldo
Jurisprudência relevante citada:
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17.06.2025; STJ, AgRg no HC 960.307
/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 05.03.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
TJRS), Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA49923327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 27/08/2025 15:39:31
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 3175bae4-09c2-4758-a0dc-62fc6d3bc6ae

AgRg no HABEAS CORPUS No 961073 - MG (2024/0434136-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GUILHERME ANTUNES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: THIAGO COIMBRA DE SA - MG185345
CAMILA VIEIRA VIANA BARBOSA - MG198793
AGRAVANTE
: DAVI PEREIRA DE SOUZA PINHEIRO (PRESO)
ADVOGADOS
: THIAGO COIMBRA DE SA - MG185345
CAMILA VIEIRA VIANA BARBOSA - MG198793
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas
impetrado em favor de acusados de homicídio qualificado, apontando como
corpus
autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.
2. A decisão de pronúncia determinou que os acusados fossem levados a julgamento pelo
Tribunal do Júri, com base no princípio
, e negou-lhes o direito de
in dubio pro societate
aguardar o julgamento em liberdade.
3. Os pacientes alegam que a pronúncia foi baseada exclusivamente em provas
indiciárias produzidas na fase de inquérito e não confirmadas em juízo, configurando
constrangimento ilegal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia, baseada em
indícios suficientes de autoria e materialidade do crime, pode ser considerada legal e se
há constrangimento ilegal que justifique a concessão do
.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade e a presença de
indícios suficientes de autoria, não se demandando juízo de certeza, por encerrar simples
juízo de admissibilidade da acusação.
6. As instâncias ordinárias reconheceram a materialidade delitiva e a existência de
indícios suficientes de autoria, concluindo pela manutenção da pronúncia diante da
multiplicidade de versões e da ausência de prova cabal a justificar a impronúncia.
7. O revolvimento do material fático-probatório é inviável na sede mandamental do
, que não admite dilação probatória.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da
materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria. 2. O
não
habeas corpus
admite dilação probatória para reexame de matéria fático-probatória".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413.
STJ, AgRg no HC 1.003.292/SP, Rel. Min. Reynaldo
Jurisprudência relevante citada:
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17.06.2025; STJ, AgRg no HC 960.307
/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 05.03.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do
impetrado em favor de DAVI PEREIRA DE SOUZA
habeas corpus
PINHEIRO e GUILHERME ANTUNES DA SILVA, apontando como autoridade
coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (Recurso em
Sentido Estrito n. 1.0000.24.211968-3/001).

Consta dos autos que os pacientes foram denunciados pela prática do crime de
homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2o, incisos I e IV c/c art. 29, todos do
Código Penal, em razão de desavenças motivadas por disputa pelo domínio do tráfico de
drogas (fls. 20-35).
A decisão de pronúncia foi proferida em
, determinando que os
19/12/2023
acusados fossem levados a julgamento pelo Tribunal do Júri, com base no princípio in
, e negando-lhes o direito de aguardar o julgamento em liberdade (fls.
dubio pro societate
44-59).
Os pacientes sustentam que a pronúncia foi baseada exclusivamente em
provas indiciárias produzidas na fase de inquérito e não confirmadas em juízo, o que
configuraria constrangimento ilegal. Alegam que as testemunhas sigilosas apresentaram
versões em juízo que não trazem concreticidade quanto à autoria do fato (fls. 10-11).
Requerem, liminarmente, o direito de recorrerem da decisão de pronúncia em
liberdade, e, no mérito, pugnam pela concessão da ordem para despronunciá-los,
reconhecendo o constrangimento ilegal (fls. 18-19).
A liminar foi indeferida (fls. 67-69).
Parecer do Ministério Público Federal pelo não conhecimento do habeas
e, caso conhecido, pela denegação da ordem (fls. 196-200).
corpus
O
não foi conhecido (fls. 299-301).
habeas corpus
Nas razões de agravo, a defesa repisa os fatos e argumentos vertidos na inicial,
reafirmando a necessidade de despronúncia dos pacientes. Acrescenta que o corréu Paulo
Victor foi levado a julgamento popular e em sede de apelação o veredito dos jurados foi
cassado por fragilidade dos indícios de autoria. Pede, ao final, o conhecimento e
provimento do presente recurso, a fim de ser reformada a decisão atacada e a ordem de
impetração concedida (fls. 309-318).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
A defesa busca o provimento do agravo regimental de modo a ver reformada a
decisão monocrática para conceder a ordem do
.
habeas corpus
Todavia, o pleito não merece prosperar. A decisão impugnada analisou de
forma devidamente fundamentada os pontos relevantes apresentados e concluiu pela
legalidade da decisão do Tribunal de origem, não havendo que se falar em
reconhecimento de qualquer nulidade.

No mais, conforme já esclarecido na decisão agravada, o
foi
habeas corpus
impetrado contra acórdão, funcionando como substituto do recurso próprio.
Reitero que a moldura fática do acórdão impugnado revela que as alegações
da impetração não se sustentam, inexistindo ainda qualquer constrangimento ilegal apto a
justificar a concessão da ordem.
Nesse sentido, reafirmo que o Tribunal de origem apontou a constatação de
lastro probatório mínimo suficiente a amparar a decisão de pronúncia, afirmando a
inexistência de qualquer vício (fls. 26-34):
“[...] A decisão de pronúncia ancora-se em juízo de
probabilidade, exigindo o art. 413 do Código de Processo Penal apenas
a demonstração de materialidade do fato e de indícios suficientes de
autoria ou de participação. Tal afirmativa decorre de lei e não do
princípio in dubio pro societate.
Como se sabe, na pronúncia, o juiz monocrático deve abster-
se de excessiva valoração da prova, pois, do contrário, poderia incorrer
em antecipada apreciação do mérito da imputação, matéria de
competência exclusiva do júri popular, juiz natural da causa.
A existência material do crime de homicídio encontra-se
provada pelo laudo de necropsia de ordem 07.
Os indícios suficientes de autoria contra os agentes exsurgem
dos autos e não apenas da fase inquisitória.
[...]
Tem-se, do cotejo analítico da prova extrajudicial e
produzida em contraditório, que a prática do crime foi filmada por
câmeras na rua, extraindo-se das imagens com segurança que dois
veículos encurralaram a vítima e o integrante do veículo corsa efetuou
os disparos que ceifaram a vida de L. M. S. S.
[...]
Verifica-se, assim, pelo cotejo da prova angariada até o
momento, seja na fase policial ou judicial, que há elementos de prova
autorizando a pronúncia dos recorrentes, pois presentes indícios
suficientes de autoria contra cada um deles [...]".

Desse modo, reconhecida a existência de fundamentação concreta e idônea,
com menção à existência de indícios razoáveis da autoria ou participação dos
investigados nos crimes de homicídio qualificado, com base no acervo probatório dos
autos, de forma a caracterizar a legalidade da decisão de pronúncia, hipótese em que, a
desconstituição das premissas fáticas, com o fim de reconhecer a nulidade da decisão,
ainda que com base na noticiada cassação do veredito de corréu, demandaria o
revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via eleita.
Por conta disso, concluo que a matéria restou devidamente debatida na
decisão recorrida, nos limites da via eleita, de forma que não há falar em possível
reversão do julgado.

No mais, saliento que o entendimento veiculado pela Corte local encontra-se
em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal Superior. Nesse sentido:
"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE.
MATERIALIDADE
E
INDÍCIOS
DE
AUTORIA SUFICIENTES. NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO
TRIBUNAL DO JÚRI. DÚVIDAS RESOLVIDAS PRO SOCIETATE.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE.
PRISÃO
PREVENTIVA.
MANUTENÇÃO
JUSTIFICADA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. Nos termos do artigo
413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia exige apenas
a comprovação da materialidade e a presença de indícios suficientes de
autoria, não se demandando juízo de certeza, por encerrar simples juízo
de admissibilidade da acusação.2. As instâncias ordinárias, com base
em provas colhidas na fase policial e em juízo - como boletins de
ocorrência, laudos periciais, registros de conversas e depoimentos -,
reconheceram a materialidade delitiva e a existência de indícios
suficientes de autoria, concluindo pela manutenção da pronúncia diante
da multiplicidade de versões e da ausência de prova cabal a justificar a
impronúncia.3. A tese defensiva de ausência de animus necandi bem
como os pedidos de desclassificação da conduta ou afastamento de
qualificadoras demandariam incursão indevida no acervo fático-
probatório, o que é vedado na via eleita.4. A prisão preventiva foi
mantida na sentença de pronúncia com base na gravidade concreta do
delito imputado, na preservação da ordem pública e na necessidade de
resguardar a integridade física da vítima, especialmente porque os réus
permaneceram presos durante toda a instrução e não houve alteração
fática que justificasse a revogação da custódia.5. Agravo regimental não
provido."
(AgRg no HC n. 1.003.292/SP, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
17/6/2025
);
26/6/2025

"PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TESTEMUNHO
"DE OUVIR DIZER" E AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA.
TESES AFASTADAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da
acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da
ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando
requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória,
sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate.
2. No caso, a pronúncia está apoiada em prova judicializada -
testemunho da mãe da vítima - que relatou em seu depoimento judicial
que o paciente teria passado em frente à sua casa minutos antes do
delito e que seus vizinhos teriam apontado o paciente como o autor do
crime de homicídio, inexistindo a figura abominável do "testemunho de
ouvir dizer" (testemunho prestado com apoio em boatos, sem indicação

da fonte). Não se pode ainda desprezar o depoimento da testemunha
Taciana, que ouvida somente em sede inquisitorial teria confirmado, a
confissão se seu irmão (corréu) e a participação do paciente no evento,
com descrição minuciosa dos fatos.
3. Ademais, Para alcançar conclusão diversa da Corte local,
que, de forma fundamentada e com base em provas colhidas em juízo,
concluiu pela existência de elementos suficientes para pronunciar o
acusado, demandaria o revolvimento do material fático/probatório dos
autos, expediente inviável na sede mandamental. (AgRg no HC n.
948.115/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/11/2024
6/11/2024
4. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg no HC n. 960.307/AL, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
5/3/2025
).
10/3/2025

Logo, considerando que no presente agravo regimental não se aduziu qualquer
argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, deve haver a manutenção
do ato judicial por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533
/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
; e AgRg
17/3/2023
no HC n. 659.003/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
.
30/3/2023
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0434136-4
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 961.073 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00090896020238130145 10000242119683001 11768177
50125115520238130145 90896020238130145
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: THIAGO COIMBRA DE SA
ADVOGADO
: THIAGO COIMBRA DE SA - MG185345
ADVOGADA
: CAMILA VIEIRA VIANA BARBOSA - MG198793
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: GUILHERME ANTUNES DA SILVA (PRESO)
PACIENTE
: DAVI PEREIRA DE SOUZA PINHEIRO (PRESO)
CORRÉU
: GABRIEL MONTEIRO DOS REIS
CORRÉU
: PAULO VICTOR DE OLIVEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GUILHERME ANTUNES DA SILVA (PRESO)
AGRAVANTE
: DAVI PEREIRA DE SOUZA PINHEIRO (PRESO)
ADVOGADO
: THIAGO COIMBRA DE SA - MG185345
ADVOGADA
: CAMILA VIEIRA VIANA BARBOSA - MG198793
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS),
Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr.
Ministro Relator.

C5422454858094160<5182@
2024/0434136-4 - HC 961073 Petição : 2025/0044794-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49708593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/08/2025 13:53:39
Código de Controle do Documento: 6323DF63-E82E-4440-A09F-10CB2E5EE4A5